Tribunal: TCU
Processo: 004.467/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 980595 (Objeto: Aplicação de recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no Município de Parauapebas/PA.)

Inteiro teor:
Acórdão 874/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 232 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) encaminhar ao representante e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) cópia do acórdão proferido, bem como da instrução da Unidade Técnica que o fundamenta (peças 6/8); d) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c os arts. 169, inciso V, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 004.467/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Parauapebas - PA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.